Tribunal: TJSP
Processo: 1005154-78.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COBRANÇA DE SEGURO. QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP 1.639.320/SP – TEMA 972). IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA DIANTE DA CONSTATAÇÃO DE QUE O APELADO FOI COMPELIDO A CONTRATAR COM SEGURADORA ELEITA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, CARACTERIZANDO-SE COMO VENDA CASADA. – COBRANÇA

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COBRANÇA DE SEGURO. QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP 1.639.320/SP – TEMA 972). IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA DIANTE DA CONSTATAÇÃO DE QUE O APELADO FOI COMPELIDO A CONTRATAR COM SEGURADORA ELEITA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, CARACTERIZANDO-SE COMO VENDA CASADA. – COBRANÇA DE "TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIA ́VEL". VENDA CASADA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL CARACTERIZADA. – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005154-78.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelado EUGÊNIO PEREIRA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005154-78.2020.8.26.0002 -Voto no 2839
2
VOTO No: 2839
APEL.No: 1005154-78.2020.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO (9a VC F REG II - SANTO AMARO)
APTE. : BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
APDO. : EUGÊNIO PEREIRA DE OLIVEIRA
APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO COBRANÇA DE SEGURO. QUESTÃO DECIDIDA
EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO PELO C.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP 1.639.320/SP

TEMA 972). IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA DIANTE DA
CONSTATAÇÃO DE QUE O APELADO FOI COMPELIDO A
CONTRATAR
COM
SEGURADORA
ELEITA
PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, CARACTERIZANDO-SE COMO
VENDA
CASADA.

COBRANÇA
DE
“TÍTULO
DE
CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIAìVEL”. VENDA CASADA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
COBRANÇA.
ABUSIVIDADE
CONTRATUAL CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
Apelação interposta por BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO nos autos da “AÇÃO
REVISIONAL DE CLÁSULA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE
INDÉBITO”, que é movida por EUGÊNIO PEREIRA DE OLIVEIRA, cujos
pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes, para “(...) para
declarar a abusividade da exigência dos pagamentos a título de prêmio de
seguro e de capitalização parcela premiável (...)” e condenar a Apelante “(...)
ao refazimento dos cálculos referentes ao negócio jurídico, compensando ou
repetindo eventual indébito (...)”, nos moldes da sentença de fls. 100/109, do
Juiz ANDERSON CORTEZ MENDES, da qual se adota o relatório.
Alega que inexiste abusividade na cobrança de seguro
e de título de capitalização com parcela premiaìvel (fls. 111/123).
Preparo às fls. 136/137.
Contrarrazões às fls. 167/171.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005154-78.2020.8.26.0002 -Voto no 2839
3
Em que pese ao inconformismo do apelante, a
sentença não comporta reforma.
No que se refere à cobrança de seguro, o Superior
Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.639.320-SP (Tema 972), sob o rito
dos recursos repetitivos, assentou a ilicitude da prática nos casos em que o
consumidor não tem a opção de escolher a seguradora de sua confiança,
sendo compelido a contratar com aquela eleita pela própria instituição
financeira ou que compõe o seu grupo econômico, o que efetivamente
ocorreu no caso vertente.
Nesse sentido é o entendimento desta Câmara:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
TARIFA DE CADASTRO (TCRI - tarifa de cadastro por início
de relacionamento). Cobrança. Admissibilidade. Expressa
previsão contratual, de conformidade com as Resoluções do
BACEN. Sentença mantida. SERVIÇO DE TERCEIRO (TAG
- tarifa de avaliação de garantia). Entendimento consolidado
pelo C. STJ Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo
tema 958/STJ). Irregularidade de sua incidência na
hipótese dos autos, por ausência de comprovação do
serviço prestado. Sentença reformada. Recurso provido.
SEGURO. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp.
1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ).
O consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora
por ela indicada. Cobrança afastada. Sentença reformada.
Recurso provido. JUROS REMUNERATÓRIOS. Exigência
de juros remuneratórios em percentual diverso daquele
mencionado no contrato. Percentual que se afirmou aplicado
incorretamente, mas que decorre da capitalização mensal
ajustada. Possibilidade. Sentença mantida. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1000422-39.2016.8.26.0020; Relator (a): Fernando Sastre
Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 2a Vara Cível;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005154-78.2020.8.26.0002 -Voto no 2839
4
Data do Julgamento: 02/08/2019; Data de Registro:
02/08/2019) (Grifei)
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - Cédula de
crédito bancário - Sentença de improcedência Recurso do
autor CAPITALIZAÇÃO DE JUROS Previsão Contratual
Possibilidade - Contrato celebrado após 31 de março de
2000, data da última edição da Medida Provisória
2170-36/2001 Entendimento atual do STJ no sentido de
que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir
a cobrança da taxa efetiva anual contratada
Sentença
mantida JUROS Limitação A súmula 596 do Colendo
Supremo Tribunal Federal, a recente súmula no 382, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça e a súmula vinculante
no 7 possibilitaram às instituições financeiras cobrarem juros
acima do limite de 12% ao ano - Sentença mantida

TABELA PRICE - Não há irregularidade ou ilegalidade na
sua utilização, pois se trata de método tradicional de
pagamento de dívidas, sendo que as parcelas iniciais
destinam-se ao abatimento dos juros e as finais à
amortização do valor principal - Legalidade da utilização da
Tabela Price - Sentença mantida - TARIFAS BANCÁRIAS
REGISTRO DO CONTRATO
O Superior Tribunal de
Justiça, quando do julgamento do REsp n. 1.578.553-SP,
fixou a seguinte tese: 'Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento da despesa com o registro do contrato,
ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva em cada caso' - No caso, a
instituição financeira provou a prestação do serviço
consistente no registro do contrato - Sentença mantida -
TARIFA DE AVALIAÇÃO - Entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp.
1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo tema 958/STJ) -
Impossibilidade de sua incidência na hipótese dos autos, por
ausência de comprovação do pagamento dos serviços -
Sentença reformada nesse ponto - SEGURO - Não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005154-78.2020.8.26.0002 -Voto no 2839
5
admitida a cobrança do prêmio do seguro escolhido
pelo credor - Venda casada - Vedada - Inteligência no
RECURSO ESPECIAL No 1.639.320-SP - Sentença
reformada nesse ponto - Parcial procedência do pedido
Sucumbência
recíproca-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1038018-56.2018.8.26.0224; Relator (a): Spencer Almeida
Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro de Guarulhos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
01/08/2019; Data de Registro: 02/08/2019) (Grifei)
Destarte, de rigor a manutenção da sentença quanto à
impossibilidade da cobrança do seguro.
Do mesmo modo, no atinente à contratação do “Título
de Capitalização Parcela Premiaìvel”, a sentença não merece reforma.
É patente a abusividade de sua cobrança, por se tratar
de venda casada, vedada por lei (art. 39, inc. I, do Código de Defesa do
Consumidor), já que não houve intenção do consumidor em contrataì-lo.
De fato, o contrato firmado entre as partes diz respeito
a financiamento para aquisição de veículo automotor, sendo ilegítima a
obrigatoriedade da contratação de título de capitalização, que em nada se
relaciona ao financiamento em questão.
Melhor esclarecendo, tal procedimento “(...) caracteriza
a denominada 'venda casada', expressamente vedada pelo art. 39, I, do
CDC, que condena qualquer tentativa do fornecedor de se beneficiar de
sua superioridade econômica ou técnica para estipular condições
negociais desfavoráveis ao consumidor, cerceando-lhe a liberdade de
escolha.” (STJ; REsp 804.202/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 03/09/2008) (Grifei)
Daí que o recurso não colhe tampouco neste ponto.
Do exposto, desprovejo a apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005154-78.2020.8.26.0002 -Voto no 2839
6
Sem honorários advocatícios recursais, uma vez que
em 1a Instância não se cominou verba da espécie ao apelante (vide STJ, 2a
Seção: Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Recurso Especial
no 1.539.725/DF).
Na tentativa de se elidirem ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii)
reputam-se prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas
reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator